Tribunal: TJMT
Processo: 1001339-40.2023.8.11.0017
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001339-40.2023.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLLEY SANTOS LIPPI - CPF: 530.716.428-90 (APELANTE), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), DENISE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 703.283.221-05 (APELADO), TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI - CPF: 074.460.739-69 (ADVOGADO), WESLLEY SANTOS LIPPI - CPF: 530.716.428-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
REJEITADA.
GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO.
FALSO INVESTIDOR.
TRANSFERÊNCIA VIA PIX
.
FORTUITO EXTERNO.

USO DE SENHA PESSOAL.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
AFASTADA
.

REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, o condenou ao pagamento de
dano material e moral
, respectivamente, em favor da autora, vítima de golpe envolvendo transferências via PIX realizadas a terceiro estelionatário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste
:
(i)
se a instituição financeira
possui legitimidade passiva
; e (
iii
)
n
a
responsabilidade do banco por golpe realizado mediante
transferência PIX efetuada pela consumidora, mediante uso de seu dispositivo e senha pessoal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
À luz da Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas conforme a narrativa inicial, e, tendo a autora imputado ao banco falha na prestação do serviço por permitir o uso de conta por fraudador, configura-se sua legitimidade passiva.

4.
A relação jurídica é de natureza consumerista, aplicando-se o CDC, art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme a Súmula 479/STJ.

5
.
A responsabilidade objetiva do banco é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3o, II).

6.
As transferências foram
realizada
pela própria autora
, com uso de
dispositivo
e senha pessoal,
inexistindo falha de segurança ou defeito no serviço bancário.

7.
A fraude praticada por terceiro
,
ocorrida fora do ambiente de atuação do banco (fortuito externo),

na qual

o consumidor utiliza voluntariamente seu dispositivo e senha pessoal para efetuar a transferência, configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade da instituição financeira (art. 14, §3o, II, do CDC).

8
. O Mecanismo Especial de Devolução (MED) não constitui obrigação automática de ressarcimento, dependendo de disponibilidade de saldo e tempestividade do bloqueio, não configurando falha pela sua não efetivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de fraude quando a inicial lhe atribui falha na prestação do serviço, conforme a Teoria da Asserção.
2.
A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiro quando a transação é realizada voluntariamente pelo consumidor, mediante uso de senha
pessoal
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 2o, 3o, 14, §3o, II; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-MT, N.U 1000388-28.2023.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.03.2025; TJ-MT, N.U 1003595-44.2024.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.01.2025; TJ-MT, N.U 1007192-63.2023.8.11.0006, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interpost
o
por
Banco Inter S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Denise Oliveira Ferreira.

Narra a autora ter sido vítima de estelionato em 14/07/2022, após ser induzida por um suposto investidor a realizar transferências via PIX, no valor total de R$ 255,33, para conta de titularidade de Weslley, man
tida junto ao Banco Inter S.A
. Após as transferências, o golpista bloqueou o contato, momento em que a autora constatou a fraude. Diante disso, requereu a
condenação solidária dos réus, Weslley e Banco Inter,
à restituição do valor e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Weslley Santos
Lippi
, extinguindo o processo sem resolução de mérito quanto a ele. Quanto ao Banco, julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo a falha no dever de segurança e eficiência na prestação do serviço. Assim, condenou-o ao pagamento de R$ 255,33 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões
recursais,
o Banco reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a tese de culpa exclusiva da vítima (fortuito externo), alegando que a autora não o contatou imediatamente. Defende a inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e o reconhecimento de culpa concorrente da vítima.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Apelante sustenta, em sede preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que a transação impugnada foi realizada voluntariamente pela autora, mediante uso de sua senha pessoal, e que a fraude teria sido praticada por terceiro, em ambiente externo ao sistema bancário.

Contudo, conforme a Teoria da Asserção, as condições da ação, entre as quais se
inclui
a legitimidade
ad causam
, devem ser aferidas com base nas alegações deduzidas na petição inicial
.

No caso, a autora atribui ao Banco Inter S.A. falha na prestação do serviço, ao sustentar que a instituição financeira que mantinha a conta do beneficiário da transferência não teria adotado mecanismos de segurança eficazes para prevenir práticas fraudulentas. Tal narrativa, por si só, é suficiente para conferir legitimidade passiva à instituição financeira, uma vez que, em tese, o banco poderia ser responsabilizado civilmente pelos danos alegados.

Nesse sentido:

“[...] A legitimidade passiva do banco se configura a partir da narrativa dos fatos constantes da petição inicial, segundo a Teoria da Asserção, sendo suficiente a alegação de falha na prestação dos serviços para atrair a responsabilidade da instituição financeira. [...] A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de fraude bancária cometida por terceiro, quando alegada falha na prestação dos serviços. [...] (N.U 1000897-49.2024.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2025,
Publicado
no DJE 01/06/2025).”

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à análise da responsabilidade civil da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pela autora em decorrência de golpe praticado por terceiro, consistente na transferência de valores via PIX.

Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, e da Súmula 297 do STJ, segundo a qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Por força do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada no risco da atividade, e somente pode ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o §3o, II, do referido dispositivo.

No caso em exame, verifica-se que a própria autora, acreditando tratar-se de um investidor, realizou voluntariamente as transferências de valores por meio de seu aplicativo bancário, uti
lizando seu dispositivo pessoal,
sua senha bancária
e
inserindo os dados do beneficiário (chave PIX)
.
A operação foi autenticada e validada mediante mecanismos regulares de segurança, sem qualquer indício de falha sistêmica ou vulnerabilidade do ambiente eletrônico do Banco Inter S.A.

A fraude, portanto, não decorreu de defeito na prestação do serviço bancário, mas da conduta dolosa de terceiro, ocorrida fora do ambiente de atuação do banco, caracterizando-se como fortuito externo, o que rompe o nexo causal entre a atividade da instituição e o dano experimentado pela consumidora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, estabelece que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. Todavia, essa responsabilidade não se estende a eventos externos ao sistema bancário, como o presente, em que o consumidor, de forma voluntária, executa a transação mediante uso de sua senha pessoal.

Nessa hipótese, a fraude é resultado de conduta autônoma do terceiro golpista, associada à falta de cautela da própria vítima,
afastando a incidência da súmula e, consequentemente, a responsabilidade da instituição financeira.
O dever de zelar pela guarda de credenciais de acesso e pela prudência na realização de operações financeiras é pessoal e intransferível, não se incluindo entre os riscos inerentes à atividade bancária.

Nesse sentido:

“[...] GOLPE DO FALSO VENDEDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] O banco não responde por fraude praticada por terceiro quando o consumidor realiza a transação voluntariamente com uso de senha pessoal. [...] O uso de dispositivo autorizado e senha do titular afasta a falha na prestação do serviço. [...] (N.U 1000388-28.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).”

“[...]
As instituições financeiras não respondem por fraudes praticadas por terceiros quando o consumidor realiza as transações de forma voluntária, ainda que induzido por erro com a utilização dos seus dados pessoais, dispositivos eletrônicos e senha de uso pessoal.
[...]
(N.U 1003595-44.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).”

“[...] A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes eletrônicas praticadas contra consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, se limita a situações em que a instituição não adota as devidas cautelas na prestação do serviço, excetuando-se os casos em que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. [...] A operação bancária contestada foi realizada mediante a utilização de senha e chave de segurança fornecidas voluntariamente pela autora, sendo sua responsabilidade a guarda dessas informações, conforme entendimento consolidado pelo STJ de que fraudes que envolvem o uso de senha pessoal não configuram risco inerente à atividade da instituição financeira. [...] (N.U 1007192-63.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024).”

Assim, considerando que a transferência foi realizada de forma voluntária, não há como atribuir responsabilidade ao apelado pelos prejuízos sofridos, configurando-se hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

Cumpre ressaltar que

à devolução dos valores via Mecanismo Especial de Devolução (MED)
é um procedimento administrativo complexo que depende de uma cadeia de comunicações entre as instituições, e a sua não efetivação, ou a ausência de saldo no momento do bloqueio efetivo, não implica, por si só, falha no serviço, especialmente quando o dano já havia sido consumado pela ação voluntária da vítima.

Em razão da inexistência de falha na prestação do serviço e comprovada a ocorrência de fortuito externo aliado à culpa exclusiva da vítima, aplica-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inverto
o ônus da sucumbência e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art.
98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025